Tribunal: TJES
Processo: 0031500-86.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, formulado em face do INSS, sob alegação de problemas psiquiátricos e ortopédicos que impediriam o exercício das funções laborativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor apresenta incapacidade laborativa, total ou parcial, que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente; (ii) verificar se existe nexo causal ou concausal entre as patologias alegadas e a atividade profissional desempenhada pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial conclui que o autor é portador de transtorno de ansiedade generalizada controlável clinicamente, apresentando-se assintomático e com capacidade laborativa preservada.

4. A perícia afirma expressamente a inexistência de nexo causal ou concausal entre a doença apresentada e a atividade laboral exercida pelo apelante.

5. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais confirma que a concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado.

6. Os laudos médicos particulares juntados aos autos não possuem força suficiente para afastar a conclusão técnica da perícia judicial, pois são contraditórios ou inconclusivos quanto à incapacidade laboral.

7. A ausência de prova robusta quanto à redução ou perda da capacidade de trabalho e ao nexo causal com a atividade laboral inviabiliza a concessão de qualquer benefício previdenciário pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova cumulativa de acidente/doença, nexo causal com a atividade laboral e efetiva perda ou redução da capacidade de trabalho.

2. O laudo pericial judicial prevalece sobre laudos particulares quando elaborado de forma clara, fundamentada e conclusiva, afastando alegações de incapacidade laboral.

3. Não demonstrada a incapacidade laborativa nem o nexo causal com o trabalho, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86; CF/1988, art. 40, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0022912-23.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009612-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 23.10.2023; TJGO, Apelação Cível nº 0360011-67.2016.8.09.0087, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 25.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031500-86.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, formulado em face do INSS, sob alegação de problemas psiquiátricos e ortopédicos que impediriam o exercício das funções laborativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor apresenta incapacidade laborativa, total ou parcial, que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente; (ii) verificar se existe nexo causal ou concausal entre as patologias alegadas e a atividade profissional desempenhada pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial conclui que o autor é portador de transtorno de ansiedade generalizada controlável clinicamente, apresentando-se assintomático e com capacidade laborativa preservada.

4. A perícia afirma expressamente a inexistência de nexo causal ou concausal entre a doença apresentada e a atividade laboral exercida pelo apelante.

5. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais confirma que a concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado.

6. Os laudos médicos particulares juntados aos autos não possuem força suficiente para afastar a conclusão técnica da perícia judicial, pois são contraditórios ou inconclusivos quanto à incapacidade laboral.

7. A ausência de prova robusta quanto à redução ou perda da capacidade de trabalho e ao nexo causal com a atividade laboral inviabiliza a concessão de qualquer benefício previdenciário pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova cumulativa de acidente/doença, nexo causal com a atividade laboral e efetiva perda ou redução da capacidade de trabalho.

2. O laudo pericial judicial prevalece sobre laudos particulares quando elaborado de forma clara, fundamentada e conclusiva, afastando alegações de incapacidade laboral.

3. Não demonstrada a incapacidade laborativa nem o nexo causal com o trabalho, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86; CF/1988, art. 40, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0022912-23.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009612-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 23.10.2023; TJGO, Apelação Cível nº 0360011-67.2016.8.09.0087, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031500-86.2018.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Anderson Luiz Lima dos Santos em face da Sentença de Id 15420277, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, em “
Ação Previdenciária
” ajuizada em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a pretensão autoral de obter o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

No recurso de Id 15420279, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a conclusão pericial de ausência de invalidez não reflete sua realidade, fato este que pode ser atestado pelos diversos laudos médicos particulares acostados aos autos.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei n. 8.213), o auxílio-doença será devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o auxílio-acidente, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

In casu
, o Apelante afirma não mais possuir condições para exercer suas atividades laborativas, em virtude de ter desenvolvido problemas psicológicos/psiquiátricos, além de patologias no ombro esquerdo e cotovelo direito.

Necessário verificar, portanto, acerca da efetiva existência de sequelas que impactem diretamente a capacidade de executar as funções de trabalho do autor, bem como a existência de nexo causal ou concausal entre a doença e a suposta perda de capacidade laboral.

Tal questão restou elucidada pelo julgador primevo quando da prolação da sentença recorrida. Vejamos:

Ressalta-se, que em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, conforme a Lei nº 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários 03 (três) requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos. [...]

No mais, o Laudo Pericial de págs. 225-32 ID 21416022, apresentou a seguinte conclusão:

“a) Fundamento técnico científico: O autor possui um histórico clínico recente de alterações psiquiátricas (ansiedade generalizada) possível e passível de controle clínico ambulatorial específico através do arsenal terapêutico e/ou propedêuticas acessórias e que durante o exame clínico pericial, o autor apresentou-se de forma clínica assintomática. Ausência de queixas ou doenças de outros aparelhos ou órgãos ou seguimentos corporais. b) Fundamento Legal: De acordo com a Portaria do Ministério do trabalho n° 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto n.° 3048/99 e posteriores), o autor encontra-se assintomático, com um controle clínico ambulatorial específico eficiente pelos médicos assistentes, portanto, mantém a sua capacidade laborativa preservada, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional. C) Diagnóstico: Ansiedade generalizada”

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que as lesões do Autor não possui nexo causal e/ou concausal com seu trabalho, bem como não incapacita-o para exercer suas atividades laborativas habituais.

Com efeito, o laudo pericial (fls. 113/116v) atesta que “
Não se vislumbra relação direta e/ou indireta entre atividades laborais e a doença
” e, ainda, que “
O autor mantém sua capacidade laborativa preservada
”.

Assim, a perícia explicitamente refuta a hipótese de incapacidade laborativa, de modo que torna-se indevida a concessão de aposentadoria por invalidez, tampouco foram preenchidos os requisitos para concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Como se sabe, a prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidos no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria, sendo certo que, na hipótese em tela, a perícia realizada nos autos se mostrou elucidativa e hábil a afastar as provas apresentadas pelo Apelante, porquanto não evidenciada sua incapacidade total e permanente.

Na mesma toada é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DOENÇA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NEXO COM AS ATIVIDADES LABORAIS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O perito respondeu adequadamente e conclusivamente os quesitos necessários ao deslinde da causa, tratando-se a insurgência de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

2. A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência possui fundamento no art. 40, § 1º, inc. I, da CF/1988, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 3. No caso, a doença da qual padece o apelante não se encontra no rol taxativo trazido pela legislação. Ademais, concluiu a perícia judicial que ela não pode ser relacionada ao trabalho. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0022912-23.2019.8.08.0035, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL DEMONSTRA A CAPACIDADE LABORATIVA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EQUÍVOCO DO LAUDO. MENÇÃO À PROFISSÃO ERRADA. ELEMENTO IRRELEVANTE PARA A CONCLUSÃO DO LAUDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. Na hipótese, o último Laudo Pericial realizado para verificar a capacidade laborativa do Recorrente, datado de 20.08.2018, consignou a ausência de invalidez física, bem como reconheceu a lucidez do Autor, de modo a descaracterizar o preenchimento dos requisitos para a manutenção da aposentadoria por invalidez. II.
Consoante o entendimento jurisprudencial pátrio, “a aposentadoria por invalidez somente é cabível quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, o que não restou demonstrado na espécie”

(TJGO; Apelação Cível 0360011-67.2016.8.09.0087, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2022, DJe de 25/02/2022). III. Malgrado o Recorrente alegue a existência de omissão em razão do erro material constante no Laudo Médico, o qual consignou erroneamente que o segurado exercia a profissão de contador, certo é que a conclusão da perícia foi a inexistência de qualquer tipo de incapacidade física, não se restringindo ao labor de contador, não havendo falar-se em omissão decisum guerreado por decorrência do equívoco. IV.
Não restou comprovada,

nesta fase de cognição sumária,
a permanência da incapacidade total do Recorrente em laborar, não atendendo, assim, o requisito fulcral para a concessão da aposentadoria por invalidez.

V. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Embargos de Declaração prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5009612-09.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2023)
Sem grifos no original

Ademais, o laudo particular trazido pelo autor em fl. 35 é contraditório ao atestar incapacidade por tempo indeterminado e, logo em seguida, sugerir o afastamento por tempo determinado (120 dias).

O laudo de fl. 36, por sua vez, não indica expressamente incapacidade laborativa parcial ou total, de modo que não possui força suficiente para afastar a conclusão técnica da perícia judicial

Vale enfatizar, nesse sentido,
que
“
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
” (THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, São Paulo: Forense).

Logo, porquanto não comprovado,
in casu
, que o Apelante faz jus à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, de rigor a manutenção da Sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.